Tribunal: TJDFT
Processo: 0775387-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Administrativo. Ação de conhecimento. Servidor da carreira pública de assistência social. Gratificação de atividade de risco – gar – natureza propter laborem – contribuição previdenciária – repetição devida. Repercussão geral (RE 593068/SC). Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. A pretensão da parte autora, integrante da Carreira de Assistência Social, é de obter a restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, em razão de sua natureza propter laborem, portanto, não incorporável aos proventos de aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar o interesse processual da parte autora e, superada essa questão, (ii) definir se a parte autora tem direito à repetição da contribuição previdenciária que incide sobe a GAR.
III. Razões de decidir
3. Reconheço o interesse processual da parte autora em ver o seu pedido julgado, uma vez que fundado em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a qual necessita ser confrontada com as questões fáticas deduzidas. A existência de decisão favorável no âmbito da Corte de Contas Distrital, é restrita aos aposentados e pensionistas, e não se traduz em perda superveniente do interesse de agir, por ser a parte autora servidor(a) ativo(a).
4. Não se mostra justificável a suspensão do processo para que o Tribunal de Contas do Distrito Federal aplique o entendimento administrativo da Corte de Contas. E a questão não configura prejudicialidade ao julgamento.
5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
6. A Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital n. 2.742/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital n. 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital n. 7.484/2024, possui natureza propter laborem (acórdão n. 1656860, 3a TR, julgado em 31/01/2023). Referida gratificação possui mesma origem legislativa e mesma natureza da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, que também deve ser extinta na mesma data por força do art. 21 da mesma Lei. Aplicável à GAR o mesmo entendimento jurídico adotado à GPS, no que se refere à impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária em razão de sua natureza. Nesse sentido, mutatis mutandi, o acórdão n. 1656873, de Relatoria do Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, julgado em 31/01/2023.
7. Posterior reestruturação da carreira não afasta a ocorrência de contribuição previdenciária incidente sobre parcela não incorporável, razão pela qual a repetição do indébito é a medida de justiça.
IV. Dispositivo
RECURSO DESPROVIDO.
Recorrente isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068/SC, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Plenário, j. 11.10.2018. Tema 163 da repercussão geral.